Tribunal: STF
Processo: RHC 59716
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
COISA JULGADA CIVIL (EFEITOS). INFLUENCIA RECIPROCA DAS JURISDIÇÕES
CIVIL E CRIMINAL.JUÍZO CRIMINAL. - A SENTENÇA CIVIL NÃO TEM
INFLUENCIA NEM PRECEDENCIA LOGICA SOBRE O JUÍZO CRIMINAL, AINDA
QUANDO NEGUE A EXISTÊNCIA DO FATO E DA AUTORIA CONSTITUTIVOS DA
RESPONSABILIDADE PENAL, SALVO NO CASO DAS PREJUDICIAIS HETEROGENEAS
CONTEMPLADAS NOS ARTS. 92 E 93 DO CPP. RECURSO DE HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.